Tribunal: TJSP
Processo: 2181895-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Requisição de Pequeno Valor - Decisão que indeferiu o pagamento por meio de RPV, uma vez que o valor original foi pago por precatório - Possibilidade de o credor requerer a satisfação do seu crédito mediante RPV - Conduta única e exclusiva da autarquia que resultou a necessidade de cobrança do valor residual - Credor que não pode ser penalizado - Inocorrência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Requisição de Pequeno Valor - Decisão que indeferiu o pagamento por meio de RPV, uma vez que o valor original foi pago por precatório - Possibilidade de o credor requerer a satisfação do seu crédito mediante RPV - Conduta única e exclusiva da autarquia que resultou a necessidade de cobrança do valor residual - Credor que não pode ser penalizado - Inocorrência de fracionamento da execução - Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000895041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181895-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MANOEL BENEDITO DOS SANTOS, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2181895-59.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 3063
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2181895-59.2020.8.26.0000 - São Paulo
AGRAVANTE: Manoel Benedito dos Santos
AGRAVADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ: Rogerio Leitão Torezan
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Requisição de Pequeno
Valor - Decisão que indeferiu o pagamento por meio
de RPV, uma vez que o valor original foi pago por
precatório - Possibilidade de o credor requerer a
satisfação do seu crédito mediante RPV - Conduta
única e exclusiva da autarquia que resultou a
necessidade de cobrança do valor residual - Credor
que não pode ser penalizado - Inocorrência de
fracionamento da execução - Jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal - Decisão reformada -
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manoel Benedito
dos Santos contra decisão que, nos autos da ação acidentária ajuizada em face
de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ora em fase de cumprimento de
sentença, indeferiu o pedido de pagamento do saldo remanescente por meio
de Requisição de Pequeno Valor (RPV), levando em consideração que a quantia
original do crédito em questão foi paga através de precatório (fls. 13 dos autos
de origem - incidente RPV 2).
Sustenta, em síntese, a possibilidade de o pagamento do valor
residual, equivalente a R$ 22.847,27 em 31 de maio de 2019, dar-se por meio de
RPV, ainda que o principal tenha sido pago por precatório. Afirma que não pode
ser penalizado pelo comportamento equivocado do INSS, que deixou de
satisfazer integralmente o débito, depositando quantia inferior à devida e
ensejando a apuração de diferenças. Aduz que na espécie, respeitado o
entendimento do juízo, não ocorre fracionamento, repartição ou quebra do
valor da execução, situações vedadas pela Constituição Federal. Citou
precedentes desta 17a Câmara de Direito Público. Requer, assim, o provimento
do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja
determinada a requisição do montante devido pelo INSS, a título de valor
residual de precatório, mediante pedido de RPV.
Foi determinado o processamento do recurso (fls. 7).
Não houve manifestação do agravado (fls. 14).
É o relatório.
Decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2181895-59.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
Comporta provimento o presente agravo de instrumento.
Com efeito, ainda que o valor principal tenha sido pago mediante
precatório, fato é que a execução não comportou integral satisfação por
conduta única e exclusiva da autarquia, ensejando a consequente apuração
de diferenças.
Por tal razão, não pode o credor ser penalizado por esse
comportamento, tendo que novamente enfrentar todo o trâmite burocrático
para perseguir valores a que já tinha direito por quantia certa e exigível.
Nesse contexto, não se trata, por óbvio, da vedação contida no
parágrafo 8o do artigo 100 da Constituição Federal, que proíbe a expedição de
precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o
fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de
enquadramento de parcela do total às obrigações de pequeno valor.
Aliás, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no
sentido de que a referida vedação tem como objetivo impedir a quebra da
ordem cronológica de pagamento, situação diversa da postergação do
pagamento por meio de depósito de valor aquém do devido. Vale citar:
“AGRAVO REGIMENTAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIO.
APURAÇÃO DE DEPÓSITO INSUFICIENTE. RELEVÂNCIA
DA CONTROVÉRSIA FÁTICA OU JURÍDICA AFASTADA
PELO JUÍZO. CRÉDITO REMANESCENTE DE PEQUENO
VALOR. POSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO POR MEIO DE
RPV. Conforme precedentes desta Suprema Corte,
o objetivo do art. 100, §4o da Constituição é impedir
a burla à ordem cronológica de pagamento
estabelecida pela sistemática do precatório. A
Constituição proíbe o fracionamento do valor da
execução, de modo que parte do pagamento
ocorra
segundo
a
ordem
estabelecida
pelo
precatório, e a parte restante seja paga mais
rapidamente, em regime de requisição de pequeno
valor. Porém, a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal não admite a postergação do pagamento
dos valores devidos, com o artifício do depósito de
valor que se sabe, ou se deveria saber, menor que o
efetivamente devido. No caso em exame, trata-se
de crédito resultante da insuficiência do depósito,
tal como apurada pela Contadoria. Como o Juízo
entendeu juridicamente irrelevante a impugnação
apresentada,
e
o
crédito
remanescente
foi
reconhecido como sendo de pequeno valor, é
desnecessária a expedição de novo precatório
para lhe satisfazer. Agravo regimental ao qual se
nega provimento.” (RE 595.978, Relator Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2181895-59.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em
24/04/12).
“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PRECATÓRIO.
POSSIBILIDADE
DE
COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. 1. No caso dos
autos, o Tribunal de origem decidiu que não há a
necessidade de nova citação da Fazenda Pública
para expedição de novo precatório, tendo em vista
que o recorrente efetuou depósitos insuficientes
para a quitação do débito. 2. Esse entendimento se
alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de
que
o
objetivo
da
vedação
de
expedição
complementar do precatório é impedir a quebra da
ordem cronológica dos pagamentos, situação
diversa da postergação do pagamento por meio
de depósito aquém do efetivamente devido, sendo
esse o caso dos autos. Precedentes. 3. Inaplicável o
art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve
prévia fixação de honorários advocatícios de
sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega
provimento.” (ARE 1.190.395, Rel. Min. Roberto
Barroso, Primeira Turma, julgado em 29/04/2019).
Por óbvio, o posicionamento desta 17a Câmara de Direito Público é
no mesmo sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Débito principal quitado por precatório.
Saldo complementar. Expedição de requisição de
pequeno valor (RPV). Admissibilidade. Quantia que
não ultrapassa o teto legal. PREQUESTIONAMENTO.
Desnecessária a menção aos dispositivos legais
enumerados. Questões postas decididas. RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2151475-71.2020.8.26.0000
-
São
Bernardo
do
Campo, Rel. Des. Carlos Monnerat, julgado em
10/07/2020).
“EXECUÇÃO - Diferenças de precatório - Expedição
de requisitório de pequeno valor - Admissibilidade,
desde que o valor não ultrapasse o teto legal

Jurisprudência consolidada pelo Colendo Supremo
Tribunal Federal Negado provimento ao recurso.”
(Agravo de Instrumento no 2132838-09.2019.8.26.0000
- São Bernardo do Campo, Rel. Des. Antonio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2181895-59.2020.8.26.0000 - São Paulo
5
Moliterno, julgado em 16/06/2020).
“Pagamento
de
diferenças
mediante
RPV
-
Fracionamento da execução - Não configuração -
Inaplicabilidade do §2o, do art. 128, da Lei no
8.213/91. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento
no 2206312-81.2017.8.26.0000 - São Paulo, Rel. Des.
Afonso Celso da Silva, julgado em 13/03/2018).
Afigura-se, portanto, perfeitamente lícita ao credor a cobrança do
resíduo de seu crédito, bem como a opção pelo seu pronto pagamento, de
acordo com o aludido procedimento de RPV, certo que o valor cobrado (R$
22.847,27) não supera o valor máximo previsto.
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator